Tribunal: TJPA
Processo: 0803318-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803318-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANQUILANDE DE SOUSA SOARES

IMPETRANTE: JESSICA KLAUS ANTERO DA SILVA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CONSUMADO E QUALIFICADO).

1- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE DEU EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. JUÍZO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE APÓS O CRIME DE HOMICÍDIO OCORRIDO NA DATA DE 23 DE AGOSTO DE 2003, PERMANECEU FORAGIDO ATÉ O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR, NA DATA DE 22 DE MARÇO DE 2020. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALICIA. NÃO HÁ IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO EDITALICIA QUANDO OBSERVADOS OS TERMOS DO ARTIGO 361 DO CPP, UMA VEZ QUE O PACIENTE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, IMPOSSIBILTANDO ASSIM SUA CITAÇÃO PESSOAL.

2- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O REMÉDIO HEROICO DE
HABEAS CORPUS
NÃO SE PESTA À ANÁLISE DE QUESTÕES PROCESSUAIS NO QUE DIZ RESPEITO A REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIÁVEL O MANEJO DO
WRIT
POR SER VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTAR DILAÇÃO PROBATÓRIA.

3 – ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO SÃO CAPAZES DE GARANTIR DIREITO SUBJETIVO A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA GARANTIR AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE, ASSIM COMO A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 do TJPA.

4 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
A CUSTÓDIA PREVENTIVA SE FAZ NECESSÁRIA NO CASO EM TESTILHA, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGUARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM DECORRÊNCIA DO RISCO QUE O PACIENTE REPRESENTA PARA A SOCIEDADE, MOSTRANDO-SE ASSIM, INADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP. SUBSISTEM OS REQUISITOS PARA A MANTENÇA DA PRISÃO PREVENTIVA CONSOANTE O TEOR DO ART. 282, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

5- HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial e na parte conhecida pela

denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de maio de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803318-93.2020.8.14.0000

PACIENTE: FRANQUILANDE DE SOUSA SOARES

IMPETRANTE: JÉSSICA KLAUS ANTERO DA SILVA (OAB/RO – 10.831)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
FRANQUILANDE DE SOUSA SOARES,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por
alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva
,
ausência de indícios de autoria delitiva
,
presença de condições favoráveis

a concessão de liberdade provisória
e
revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Consta na impetração que o Paciente teria infringido o tipo penal descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, uma vez que em companhia de seu irmão FRANCISCO SOARES DE SOUSA teriam ceifado a vida da vítima JAILSON LIMA PEREIRA, fato que ocorreu na data de 23 de agosto de 2003, onde segundo consta dos autos, o Paciente juntamente com seu irmão FRANCISCO SOARES DE SOUSA, teriam agredido a vítima a pauladas e em seguida, cortaram-lhe a garganta o que provavelmente teria levado a vítima a óbito.

Consta ainda que o Paciente
FRANQUILANDE DE SOUSA SOARES
e seu irmão

após ceifarem a vida da vítima evadiram-se do distrito de culpa, sendo que fora decretada sua Prisão Preventiva dos mesmos e somente fora cumprido o mandado de prisão em desfavor do Paciente na data de 22 de março de 2020, na cidade de Ariquemes/RO.

Ressalta que segundo testemunhas, quem terá ceifado a vidada da vítima teria sido seu irmão FRANCISCO SOARES DE SOUSA e que o representante do
Parquet
teria denunciado indevidamente o ora Paciente.

Alega ainda fragilidade nos depoimentos e que os mesmos apontam para a autoria como sendo atribuída a seu irmão.

Aduz ausência de pressupostos para a decretação da Prisão Preventiva do Paciente, assim como ausência de autoria delitiva, presença de condições favoráveis para a concessão de liberdade provisória e revogação da Prisão Preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Consta que a denúncia foi oferecida na data de 23 de novembro de 2006 e na impossibilidade de citação pessoal do Paciente, o Juízo Monocrático determinou a citação editalícia do Paciente, uma vez que se encontrava em local incerto e não sabido.

Requereu concessão de medida liminar para revogação da Prisão Preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP e expedição de imediato Alvará de Soltura em favor do Paciente.

Na data de 14 de abril de 2020, os autos foram distribuídos em regime de plantão e coube a relatoria ao Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (ID 2900606), que não conheceu como matéria de plantão e determinou a redistribuição dos autos para análise no expediente normal.

Os autos vieram a esta Relatora, que na data de 15 de abril de 2020, deneguei a concessão de liminar e determinei que fosse oficiado ao Juízo Coator para que prestasse informações e em seguida os autos fossem encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação (ID 2959436)

Na data de 27 de janeiro de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 04/2020-GAB, onde esta informou:

“(...)Conforme relatos dos autos no dia 23 de novembro de 2006, a vítima teria supostamente ingerido bastante bebidas alcoólicas e já estava em estádio de embriagues. Assim, aproveitando-se desta situação, e a fim de possivelmente se vingar da atitude da vítima, o denunciado FRANCISCO DE SOUSA SOARES teria atraído o ofendido para o bairro Liberdade e junto com seu irmão FRANQUILANDE DE SOUSA SOARES, puseram fim a vida de JAILSON LIMA PEREIRA, com pauladas na cabeça e facadas nas costas e no percoço, tendo em seguida, lançado seu corpo no riacho “SEBOSINHO”

Após cometido o crime em tela od dois denunciados teriam se evadido do distrito de culpa, retornando provavelmente para a cidade de Fortuna – Maranhão, urbe natal de ambos.

O paciente foi preso preventivamente em 23 de março de 2020, mediante representação da autoridade policial, sendo que a adoção de medida foi necessária para resguardar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que o paciente é acusado do cometimento de delito de natureza grave, consistente na suposta prática de homicídio qualificado em face da vítima JAILSON LIMA PEREIRA.

O Paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva. Em decisão datada de 30 de março de 2020, o pleito foi indeferido, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e da instrução criminal, ante a gravidade do evento.

O Paciente é portador de antecedentes criminais conforme certidão em anexo (...))”
(ID 2972695)

Nesta superior instância
, na data de 27 de abril de 2020, a Procuradora de Justiça Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, manifestou-se pelo

conhecimento em parte do
writ

e na parte conhecida pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial e inexistência de constrangimento ilegal (ID 3002606).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANQUILANDE DE SOUSA SOARES

requerendo concessão de liminar para que seja revogada a prisão do Paciente,
sob a

alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva
,
ausência de indícios de autoria delitiva
,
presença de condições favoráveis

a concessão de liberdade provisória
e
revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Percebe-se que a manutenção da Prisão Preventiva do Paciente se deu em virtude da suposta existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão do ora Paciente.

Mesmo alegando que supostamente sabia-se que o Paciente poderia ser encontrado na cidade de Fortuna/MA, tem-se que o Ministério Público não sabia que o mesmo pudesse ser encontrados naquela cidade, uma vez que como constante nos autos, é a cidade natal do Paciente, porém não quer dizer que este tenha retornado aquela cidade, uma vez que o domicílio do Paciente a quando do cometimento do crime era a cidade de Paraupebas/PA.

Não há ilegalidade quanto a citação editalícia, uma que existe amparo legal conforme o art. 361, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de quinze dias
.

Logo, não há nenhuma irregularidade advinda do procedimento judicial adotado pela autoridade inquinada Coatora.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme aresto colacionado:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. PRELIMINARES: NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA BEM COMO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da citação por edital se evidenciado nos autos as diversas tentativas infrutíferas de localizar a acusada e citá-la pessoalmente.
Preliminar rejeitada. 2. O recebimento da denúncia é ato informa que dispensa maior fundamentação, razão pela qual admite-se que seja feito de forma tácita. Preliminar rejeitada. (AgRg no AREsp 1172741/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) 3. Provada a materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria, não há que se falar em inexistência de provas para a pronúncia da ré, devendo o feito ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(2019.05046006-06, 210.435, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05).
(Negritei)

Quanto a suposta ausência de requisitos para a decretação da Prisão Preventiva do Paciente, não se pode deixar de tecer comentários sobre a fundamentação arguida pelo Juízo Monocrático, que fundamentou sua decisão pela garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei Penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Para
garantir a aplicação da lei penal,
já que há a possibilidade do Paciente se evadir do distrito de culpa o que traria graves prejuízos a instrução processual, pois a autoridade inquinada coatora em suas informações afirma que não há nos autos qualquer documentação que comprove que o Paciente possua residência fixa ou trabalho lícito.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal
NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II, III e IV DO CPB). TESE DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI ? PREVISÃO CONSTITUCIONAL ? LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA DO ACUSADO ? INADMISSIBILIDADE, NO MOMENTO, DE SEU RECONHECIMENTO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS ? COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. LIBERDADE PROVISÓRIA ? INCABÍVEL ? PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I DO CPP ? GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL ? TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. A materialidade do crime é extraída do auto de exame cadavérico de fls. 04/06 do IPL, informando que a causa da morte foi Hemorragia Interna, em razão da perfuração por Arma Branca (faca). A morte da vítima se deu em razão de diversas perfurações, descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 11-13. Os indícios de autoria restou demonstrado por meio de prova testemunhal A prova oral colhida em juízo e reproduzida no presente voto corrobora os indícios de autoria que recaem sobre o recorrente colhidos na fase investigatória, justificando o encaminhamento da causa a julgamento pelo Tribunal do Júri. O juízo de admissibilidade da acusação restringe-se a verificação sobre a materialidade do crime e presença de indícios de autoria, posto que, para tanto, não se exige a certeza necessária para a condenação, mas somente o convencimento da existência de um crime e suspeita, indícios de que seja o réu seja o seu autor. Nesse passo, ainda que eventual dúvida acerca da autoria pudesse existir, como já se ressaltou, nesta fase do procedimento do Júri deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, de forma a submeter o acusado ao juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da CF/88. Assim, REJEITO a tese de impronúncia, em razão da presença de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. Cuidando-se da primeira fase do procedimento escalonado para apurar crimes dolosos contra a vida, a dúvida acaso existente sobre o animus necandi, mesmo que a título de dolo eventual, deve ser resolvida em favor da sociedade. Não existindo motivo determinante para a desclassificação e tendo o magistrado apreciado as provas existentes nos autos, com moderação, e encontrando apoio suficiente à manutenção da pronúncia, o recomendado é que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, quando, então, os jurados decidirão acerca da sua conduta. Rejeito a tese desclassificatória. DA LEGÍTIMA DEFESA E DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. Convêm lembrar que para que haja a absolvição sumária do acusado seria necessárias provas incontroversas, e induvidosas acerca da existência de uma causa excludente de ilicitude, o que não é o caso dos autos. Somente é possível acolher o pleito de absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, se o conjunto probatório demonstrasse a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não ocorreu no presente caso. Pelo contrário, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente ceifou a vida da vítima, não havendo qualquer indicativo de uso moderado dos meios necessários a repelir eventual agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, tratando-se, portanto, de alegação isolada da defesa, sem qualquer amparo nos autos. Sendo assim considerando que não restou comprovado, até o presente momento, que o réu agiu em legitima defesa e, ainda, levando-se em consideração o fato de o juízo de pronúncia ser, apenas, de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, tal análise deve ser submetida ao Tribunal Popular. No entanto, havendo qualquer dúvida, deve o réu ser pronunciado, no sentido de que seja submetido à julgamento perante o Tribunal Popular, que terá a responsabilidade de analisar essa questão. Esse entendimento está em plena sintonia com o princípio do in dubio pro societate, cujas premissas são dominantes na fase inicial do procedimento especial do júri. Demonstrada a plausibilidade da imputação das qualificadoras referenciadas, impunha-se mesmo recepcioná-la na pronúncia a fim de ser levada à apreciação soberana dos Jurados. Como sabido, a circunstância qualificadora do homicídio só poderia ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Júri. A mesma linha de raciocínio não se aplica, contudo, nos crimes dolosos contra a vida, onde o Magistrado, ao encerrar a produção de provas, faz mero juízo de admissibilidade, sem análise aprofundada das provas, uma vez que a competência é do Tribunal do Júri. Nesses casos, a dúvida se resolve em favor da sociedade, in dubio pro societate, pois, havendo dúvida acerca da ocorrência de alguma excludente de antijuridicidade, bem como a incidência ou não de alguma qualificadora, deve o magistrado submetê-la ao juízo competente. Somente cabe ao magistrado, na primeira fase do júri, absolver sumariamente ou fazer o decote de alguma qualificadora quando tais hipóteses se mostrarem estreme de dúvidas, o que não é o caso dos autos, daí porque, andou bem o magistrado em pronunciar o réu, ora recorrente, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural esse que examinará e avaliará tais questões, após a produção de provas e debates em Plenário. Dessa forma, rejeito a tese de legítima defesa, bem como de exclusão das qualificadoras, que deverão ser submetidas a apreciação do Conselho de Sentença. Da Liberdade Provisória Não se mostra possível seu acolhimento, pois, inalteradas as circunstâncias determinantes da decretação da prisão preventiva, lançadas às fls. 43-45 e 64-65. O acusado, além de supostamente ter praticado crime gravíssimo, ceifando a vida de sua ex-esposa, mãe de seus filhos, mediante diversos golpes de faca, permaneceu foragido desde a consumação do hediondo crime, ou seja, em 09.04.2009 sendo preso somente em 20.05.2015.
Portanto, além da necessidade de se garantir a ordem pública, a prisão preventiva se mostra indispensável para assegurar a aplicação da lei penal haja vista a propensão do recorrente em evadir-se do distrito da culpa, como efetivamente permaneceu por mais de 05 (cinco) anos, o que revela não ter sequer endereço conhecido. Presentes, pois, os requisitos do art. 312 do CPP , necessidade de garantia de ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal ,
a vista da prova da materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria ; assim como os do art. 313, I do CPP , por prever a norma penal incriminadora crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 121, §2º, I e IV do CP) . DISPOSITIVO. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2019.05257764-82, 211.154, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-19, Publicado em 2020-01-07)
Negritei e sublinhei

Quanto a
conveniência para a instrução criminal
, é entendimento de nossa corte que o réu em liberdade poderá influenciar no ânimo das testemunhas. É o que explicita o aresto colacionado:

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. art.121, §2º, II e iv, do cp. decreto minimamente fundamentado. art. 312 do cpp. evasão do distrito da culpa. citação por edital. suspensão do processo e do prazo prescricional. réu foragido que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de seis meses. custódia devidamente justificada e necessária. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. 1. In casu, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa; 2. Ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou a sua citação por edital, e diante da sua inércia, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional. Cumpre observar que o crime ocorreu no dia 12/03/2016, e a prisão cautelar foi decretada em 16/10/2017, sendo cumprida somente no dia 23/04/2019, ou seja, o paciente permaneceu foragido por mais de 6 (seis) meses. 3. Ao contrário do alegado na impetração, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso descritas, ainda que minimamente, pelo magistrado no decisum. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a fuga do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal.
Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir
tanto a conveniência da instrução criminal
quanto a aplicação da lei penal. Precedentes. 4.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém, 30 de maio de 2019. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes Relator(1809933, 1809933, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04)
. Negritei

Logo, não prospera a tese aventada pela Defesa do Paciente.

2- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

Não há como reconhecer o pleito arguido pela Defesa do Paciente, uma vez que o remédio heroico não se presta à análise de questões processuais quanto a revolvimento de provas, sendo inviável o manejo do
habeas corpus
por ser uma via estreita de cognição sumaria e que não suporta dilação probatória.

Não sendo o procedimento jurisdicional a ser adotado, forçoso reconhecer a prejudicialidade do pleito em sede de
habeas corpus.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...) Inicialmente, com relação ao argumento de ausência de indícios de autoria delitiva por parte do ora paciente, torna-se forçoso o reconhecimento da prejudicialidade do HC, tendo em vista que tal tese é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do presente writ, que não admite dilação probatória (...)”
(ID 3002606, p.140)

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018).
2. Os pleitos de trancamento da ação penal e de excesso de prazo para a formação da culpa não foram apreciados pelo Tribunal de origem, de maneira que fica obstado o exame das referidas matérias diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Precedentes.3. Na espécie, após o paciente ter sido preso em flagrante na posse de 105g (cento e cinco gramas) de cocaína, divididos em um pote e duas pequenas porções, uma balança de precisão e quase 1,500kg (um quilo e quinhentos gramas) de ácido bórico, substância comumente utilizada no preparo da droga, a sua custódia cautelar foi imposta tendo como principal fundamento o fato de ser reincidente em crime doloso, tendo sido registrado pelo Tribunal de origem ter "terminado o cumprimento de pena pela prática de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito há poucos meses".4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública.6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada.(HC 554.000/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).
Negritei

Nessa linha de raciocínio não conheço do pedido requestado.

3 – ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

Mesmo tendo a Defesa do Paciente alegado que este vive com sua companheira, a Sra. ADELAIDE RODRIGUES GUIMARÃES e sua filha KAYLANE DA SILVA SOARES, possuindo ocupação lícita, trabalhando como Mestre-de-Obras e possui empresa ativa em seu nome na cidade de Ariquemes/RO (F.DE SOUSA SOARES-ME) e que reside acerca de 05 (cinco) anos naquela cidade e que sua filha KAYLANE cursa o 3º período do curso de Psicologia, na FAEMA – Faculdade de Educação e Meio Ambiente de Ariquemes, assim como possui ainda 02 (dois) outros filhos menores quais sejam KANANDA DA SILVA SOARES, de 15 (quinze) anos de idade e KAWAN DA SILVA SOARES, DE 17 (dezessete) anos de idade, assim como alega ser o provedor da família, tornando-se assim, requisitos garantidores do direito subjetivo a liberdade provisória.

Ocorre que quando existam outros elementos que recomendam a custódia preventiva do Paciente
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor da Súmula nº 08 do TJEPA, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.
1. A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado.
2. Ordem conhecia e denegada, à unanimidade. (2711377, 2711377, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10). Negritei

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva do Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

4 - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; porquanto, conforme relatado na decisão objurgada, "os denunciados estariam envolvidos em confusão com a vítima no dia dos fatos, tendo permanecido no sitio mesmo após a partida da vítima. Desse modo, os relatos indiciam que, em momento posterior a discussão, a vítima teria retornado ao sitio em uma motocicleta, ocasião na qual foi iniciada uma perseguição por parte dos denunciados, tendo culminado na execução da vítima"; a qual teria sido alvejada por disparos de arma de fogo, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório.III - Ademais, a segregação cautelar do Agravante, encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, também, para a conveniência da instrução criminal, vez que, conforme relatado no decreto de prisão preventiva "[...]a liberdade dos denunciados retiraria das testemunhas a tranqüilidade necessária a que prestem suas declarações em Juízo livres de qualquer espécie de coação ou temor. Inclusive, nesse ponto, cumpre salientar que uma das testemunhas ouvidas menciona que temia pela própria vida".IV - No que tange à asserção da Defesa de que: "a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo", tenho que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, conforme relatado "Embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2017, o inquérito se estendeu até novembro de 2019, com a colheita das declarações de diversas testemunhas em sede policial, que prestaram informações a respeito do crime e descreveram o comportamento dos pacientes, indicando sua periculosidade", sendo que na, hipótese, o ora Agravante, supostamente, se encontraria foragido, bem como que durante busca e apreensão em sua casa teriam sido encontrados objetos que evidenciariam a suposta participação dele em "grupo de extermínio", não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar.V - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª.Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Por tal razão, também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.VII - No que pertine às teses aventadas no recurso a respeito da necessidade de imposição de prisão domiciliar ao ora agravante, notadamente no ponto em que tece considerações acerca do COVID - 19 a quaestio não foi apreciada pela eg. Corte origem, o que obsta o exame desta Corte Superior a fim de se evitar a indevida supressão de instância.VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 561.705/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
.

Negritei

Nossa Corte Pátria tem decidido, conforme jurisprudência em relação a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas nos art. 319 Do CPP:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA –
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O fumus comissi delicti fora fundamentado pelo Juízo a quo na ampla investigação policial com utilização de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos, bem como outras provas documentais acostadas (Disque-Denúncias, etc.), as quais dão conta de que há provas da existência do crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Limoeiro do Ajuru, destarte, vislumbrando-se indícios de autoria quanto ao referido crime (fumus comissi delicti) pelo paciente e demais representados. Já o periculum libertatis está evidenciado na decisão constritora, quando o magistrado de origem aponta que o contexto dos autos indica, em princípio, envolvimento aprofundado do paciente e demais representados com a traficância, sendo a gravidade das condutas dos representados concreta, consoante os elementos investigados colacionados no decisum, havendo fortes indícios do envolvimento do paciente e demais representados com a facção Comando Vermelho. Assim, como bem pontuou, aquele Juízo, resta evidenciado o periculum libertatis, bem como premente a necessidade de se interromper ou, no mínimo, diminuir as atividades da referida Associação Criminosa, mediante a prisão de seus membros, para os fins de garantir a Ordem Pública, resguardando-se o meio social, bem como, a garantia da instrução processual resguardando-se a integridade das testemunhas do processo, ante a alta periculosidade da facção mencionada. Nessa esteira de raciocínio, entende-se estar a decisão impugnada escorreita, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.
Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.
Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém/PA, 07 de novembro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2420308, 2420308, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-07).
Negritei

A Procurador de Justiça, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...)Por fim, no tocante ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, convém salientar que o caso em análise somente comporta a aplicação da prisão preventiva, nos termos da Lei nº 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal.

Sobre a aplicação das referidas medidas, o art. 282, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11, dispõe: [...]

In casu, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente(...)”
(ID 3002606, p.148)

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL do
writ
e na parte conhecida pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2020